Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. MENOR INCAPAZ. SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de contrato bancário celebrado em nome de menor incapaz sem autorização judicial, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e rejeitou o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização de descontos sobre benefício previdenciário de menor incapaz, decorrentes de contrato bancário declarado nulo por ausência de autorização judicial, configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade foi observado, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a rejeição do pedido de reparação por danos morais.
4. A relação jurídica analisada é de consumo, motivo pelo qual se aplica o regime normativo do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a responsabilidade civil do fornecedor quando demonstrados conduta, dano e nexo causal.
5. A reparação por dano moral exige prova de ato que viola direito da personalidade. A nulidade do negócio jurídico assegura a reparação dos prejuízos patrimoniais e determina o retorno das partes ao estado anterior, mas não autoriza a reparação por dano moral de forma automática.
6. O juízo deve distribuir a sucumbência entre as partes quando houver sucumbência recíproca e incluir os honorários advocatícios sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível reformar de ofício a sentença quanto às verbas de sucumbência sem que isso configure reforma para pior (reformatio in pejus), pois constitui matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A declaração de nulidade de contrato firmado em nome de menor incapaz por ausência de autorização judicial e inexistência de benefício direto ao menor não caracteriza, por si só, dano moral quando não demonstrada violação grave a direitos da personalidade atribuível ao fornecedor. 2. A matéria relativa às verbas de sucumbência possui natureza de ordem pública e pode ser revista de ofício, sem configurar reforma para pior (reformatio in pejus).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, V, X, XXXII; CDC, art. 6o, VI; CC, arts. 12, 186, 952, p.u., 953, p.u., 954, 1.691; CPC, arts. 85, caput, § 2o, § 11; art. 86, caput; art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 2.199.868/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.4.2025.